Tribunal: TJSP
Processo: 2160896-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ACOLHIMENTO, ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE É INDEVIDA A MULTA LEGAL. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO DA DECISÃO, A DESAUTORIZAR O CONHECIMENTO,

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ACOLHIMENTO, ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE É INDEVIDA A MULTA LEGAL. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO DA DECISÃO, A DESAUTORIZAR O CONHECIMENTO, NESSA PARTE. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. 1. Houve julgamento de extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão do que a autora foi condenada a restituir o bem apreendido liminarmente. 2. Instaurado o incidente de cumprimento de sentença, apurou-se a impossibilidade de satisfação da condenação, em razão do que houve a conversão em execução por quantia, mediante liquidação. 3. A parte executada apresentou impugnação, argumentando que não é devida a multa prevista no Decreto-lei 911/69, tese que não foi acolhida. 4. O presente recurso suscita essa questão e pleiteia o reconhecimento de compensação com as prestações contratuais não pagas. Entretanto, este último tema não consta da impugnação, de modo que não poderia ser analisado pelo Juízo de primeiro grau, diante da preclusão havida; consequentemente, a esse respeito não comporta conhecimento o agravo. 5. A execução tem amparo no título que fixa os seus limites. Não houve condenação ao pagamento da multa legal, de modo que não pode haver execução a respeito. Aliás, o acórdão não cogitou dessa condenação porque, segundo entendimento pacífico, a incidência da multa só ocorre em caso de improcedência do pedido, e não foi o que ocorreu na hipótese.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000837626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160896-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado JORGE LUIZ NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160896-22.2019.8.26.0000
Comarca:RIO CLARO 2a. Vara Cível
Juiz: Joélis Fonseca
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Jorge Luiz Neves
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PARA
RESTITUIÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO
POR QUANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO.
ACOLHIMENTO, ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE É
INDEVIDA A MULTA LEGAL. PLEITO DE COMPENSAÇÃO
COM PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. MATÉRIA ESTRANHA
AO CONTEXTO DA DECISÃO, A DESAUTORIZAR O
CONHECIMENTO, NESSA PARTE. AGRAVO CONHECIDO
PARCIALMENTE E PROVIDO. 1. Houve julgamento de
extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito da ação
de busca e apreensão fundada em contrato de alienação
fiduciária, em razão do que a autora foi condenada a restituir o
bem apreendido liminarmente. 2. Instaurado o incidente de
cumprimento de sentença, apurou-se a impossibilidade de
satisfação da condenação, em razão do que houve a conversão
em execução por quantia, mediante liquidação. 3. A parte
executada apresentou impugnação, argumentando que não é
devida a multa prevista no Decreto-lei 911/69, tese que não foi
acolhida. 4. O presente recurso suscita essa questão e pleiteia o
reconhecimento de compensação com as prestações contratuais
não pagas. Entretanto, este último tema não consta da
impugnação, de modo que não poderia ser analisado pelo Juízo
de
primeiro
grau,
diante
da
preclusão
havida;
consequentemente, a esse respeito não comporta conhecimento o
agravo. 5. A execução tem amparo no título que fixa os seus
limites. Não houve condenação ao pagamento da multa legal, de
modo que não pode haver execução a respeito. Aliás, o acórdão
não cogitou dessa condenação porque, segundo entendimento
pacífico, a incidência da multa só ocorre em caso de
improcedência do pedido, e não foi o que ocorreu na hipótese.
Voto no 46.245
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A com o
objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de busca e
apreensão proposta por em face de JORGE LUIZ NEVES, em fase de
cumprimento de sentença.
Aduz a agravante que deve ser acolhida a impugnação para
reconhecer o excesso de execução.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e sem resposta da parte agravada.
Os autos foram inicialmente distribuídos para a 29a Câmara
de Direito Privado, que deixou de conhecer do recurso por entender
configurada a sua incompetência em razão da prevenção, fato que motivou
a redistribuição para esta Câmara em 22 de setembro de 2.020 (fls. 47/50).
É o relatório.
2. Ao declarar a extinção do processo, o acórdão determinou
à parte autora a devolução do veículo ao demandado (fls. 38 e 39/44 dos autos de
cumprimento de sentença). Em razão da impossibilidade de entrega do bem,
houve a conversão em perdas e danos, com apuração do valor em
liquidação e instauração da fase de cumprimento de sentença.
A executada apresentou impugnação, que restou rejeitada
(fls. 68/70 e 83/84 dos autos de cumprimento de sentença), pronunciamento agora
atacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Argumenta a agravante não ser devida a multa de 50%
prevista no Decreto-lei 911/69. Aponta que tem direito à compensação,
considerando que o débito em aberto se encontra positivado na legislação,
nos artigos 368 e seguintes do Código Civil. Também pretende seja
reconhecida a compensação, considerando que o seu crédito ainda não foi
satisfeito.
Como ponto de partida, tem-se que o acórdão julgou extinto
o processo, determinado apenas a restituição do veículo ao demandado (fls.
38 e 39/44 dos autos de cumprimento de sentença). A atividade executória que ora se
desenvolve decorre da transformação da obrigação de entrega em
obrigação por quantia certa.
Em sua impugnação, a instituição financeira pleiteou o
reconhecimento da prescrição e a exclusão do valor da multa de 50%,
prevista pelo Decreto-lei 911/69. Agora, por meio do presente agravo,
pleiteia a exclusão da multa e o reconhecimento do direito à compensação,
apontando que estão em aberto prestações contratuais.
A primeira discussão suscitada diz respeito à multa, que a
decisão reconheceu devida, solução que, entretanto, que não pode
prevalecer.
Como se sabe, a execução deve necessariamente ser
fundada em título executivo, que lhe estabelece os respectivos limites, e
eles não podem ser suplantados.
Não houve condenação ao pagamento da multa. Existe, sim,
a condenação à entrega de coisa, que se converteu em execução por
quantia, em razão da impossibilidade de se alcançar resultado. Desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
modo, a cobrança executiva não pode superar o valor do bem, assim
apurado em liquidação; se não houve condenação ao pagamento da verba,
por óbvio, não há respaldo no título para autorizar a respectiva satisfação.
Cabe observar, a propósito, que o acórdão não se reportou à
incidência da multa, e assim o fez porque ela é incabível na hipótese, diante
do que estabelece o artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/691, que restringe a
sua incidência aos casos de improcedência do pedido, posicionamento
reiteradamente manifestado pela Câmara.
Aliás, essa é a orientação da jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é
cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do
mérito”.2
“De acordo com o art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/1969, a
sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e
apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de
multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor
originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido
alienado. Essa pena visa a recompor os prejuízos materiais causados
pelo credor fiduciário em razão da ação de busca e apreensão
injustamente proposta contra o devedor fiduciante”.3
“1.- De acordo com o artigo 3o, § 6o, do Decreto 911/69, a
sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e
apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de
multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por
1 - “Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do
devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido
alienado”.
2 - REsp 1421371/SC, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/12/2017.
3 - AgRg nos EDcl no REsp 1487095/PR, 3a ., Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08/11/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já
tenha sido alienado.
2.- A multa em referência não será cabível quando houver
extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a
necessidade de se interpretar restritivamente a norma sancionatória”.4
Por outro lado, nota-se que a questão atinente à
compensação não foi suscitada na impugnação (CPC, artigo 525, § 1o, VII),
em razão do que não poderia ter sido apreciada na decisão. A falta de
oportuno questionamento ensejou a preclusão, de modo que a matéria
sequer poderia ser apresentada por meio de embargos de declaração, que
não se presta a essa finalidade. Consequentemente, trata-se de matéria
estranha ao contexto do presente recurso. Nesse aspecto, portanto, não
comporta conhecimento o agravo.
Enfim, o recurso comporta parcial conhecimento, apenas
para a finalidade de se excluir da execução o valor da multa prevista no
Decreto-lei 911/69.
Diante
desse
resultado,
considerando
o
parcial
sucumbimento havido, impõe-se condenar o exequente, ora agravante, ao
pagamento da verba honorária sucumbencial de 10% sobre o valor excluído
da execução (STJ, Tema/Repetitivo 410, REsp 1134186/RS).
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
4 - REsp 1165903/RS 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 25/06/2014.